Tribunal: TCU
Processo: 009.652/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
ADMINISTRATIVO. 6292-CONFIGURAÇÕES DE SERVIÇOS WEB, EMAIL E DNS - 2023

Inteiro teor:
Vistos, relatados e discutidos estes autos de proposta de fiscalização encaminhada pela Secretaria de Controle Externo de Governança, Inovação e Transformação Digital do Estado (SecexEstado), na modalidade Operacional. Acordam os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. autorizar a realização da fiscalização integrante do PROTEGE-TI 2023, na modalidade proposta, com o objetivo de identificar se existem falhas de configuração em serviços web, e-mail e DNS (Domain Name Service) da Administração Pública acessíveis na Internet, que podem ser exploradas por adversários; 9.2. orientar a Segecex, por meio da SecexEstado e da AudTI, a: 9.2.1. verificar a possibilidade de obter validação independente, por parte de organização pública especializada no tema (a exemplo do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República), quanto à adequação e à segurança de procedimentos de auditoria que envolvam a simulação de ataques ou a exploração de possíveis vulnerabilidades dos serviços integrantes do escopo da fiscalização; 9.2.2. verificar a possibilidade de que a realização de tais procedimentos seja acompanhada por servidor indicado pela organização a que se refere o item anterior, capaz de atestar a não ocorrência de danos causados pelos procedimentos executados; 9.2.3. submeter à análise do Relator as propostas de ações de capacitação e disseminação de conhecimento após a execução da presente fiscalização, quando da elaboração do respectivo relatório; 9.3. restituir os autos à Segecex/SecexEstado para as providências necessárias.